Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709561-40.2020.8.07.0000 Embargante(s) PEDRO RAMOS PIRES NETO Embargado(a)(s) RODOLFO DE SOUSA BARROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Ramos Pires Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, ao analisar pedido de natureza cautelar deduzido nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701255-70.2020.8.07.0004 ), proposta pelo ora agravante contra Rodolfo de Sousa Barros, indeferiu o pedido, consubstanciado em pleito de bloqueio via sistema Bacenjud das contas bancários do agravado, na quantia de R$23.545,53 (vinte e três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) – valor total do crédito perseguido na execução –, porquanto considerou ausentes os pressupostos legais autorizadores da concessão da medida de urgência. Em suas razões recursais (ID 15687627), o exequente defende o desacerto da decisão singular, trazendo, nesta oportunidade, argumentos que, a seu juízo, autorizariam a sua reforma. Para tanto, sustenta ter prestado serviços advocatícios ao executado, ora agravado, nos autos do processo n. 0705569-30.2018.8.07.0004, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama. Esclarece ter sido contratado pelo agravado para prestar serviços advocatícios na área cível, mais precisamente em uma ação monitória em que o executado era o devedor, onde além de terem sido ajuizados embargos à monitória, ainda houve a apresentação de reconvenção, ocasião em que o executado, representado pelo patrono ora agravante, sagrou-se vencedor. Aduz que, por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, o executado teria se comprometido a pagar-lhe valores que, atualizados, alcançariam a quantia de R$23.545,53 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Assevera que, mediante tratativas verbais entabuladas entre ele e o executado, restou acordado que o referido montante deveria ser pago com o valor da condenação, assim que fosse expedido o alvará de levantamento de valores em favor do demandado naqueles autos (processo n. 0705569-30.2018.8.07.0004). Afirma, entretanto, que, tendo sido expedido o alvará em nome do executado, o ora agravado, por meio de ligações, teria deixado claro que não iria adimplir com o que foi prometido. Sustenta ter ocorrido inadimplemento da obrigação relativa ao contrato de serviços advocatícios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio do valor de R$23.545,53 das contas bancárias do executado, por meio de pesquisa BACENJUD, no propósito de que seja garantida a execução, bem como “sejam realizadas pesquisas RENAJUD bloqueando veículos e e-RIDF bloqueando bens imóveis, sem prejuízo de expedir ofício a todos os cartórios do DF com a mesma finalidade, tudo até o limite do débito exequendo”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 15687629). Em decisão de ID 15715180, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, citada, a parte agravada, ré na ação executiva, deixou transcorrer in albis o prazo assinado para oposição de embargos à execução, conforme certidão ao ID 68655634 (autos de origem). Na sequência, instado, o autor/agravante apresentou cálculo que entende devido e requereu “a penhora e pesquisa de bens junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT” (ID 70589895 – autos de origem). Em decisão de ID 70662546 (autos de origem), o Juízo de origem determinou o “bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade”, via BACENJUD. Houve o bloqueio do valor de R$2.073,55 (dois mil setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 70806813 – autos de origem). Posteriormente, sobreveio a seguinte decisão (ID 70806812 – autos de origem): Conforme consulta anexa, verifica-se que a consulta ao BACENJUD (ID) foi parcialmente frutífera, sendo obtido o montante de R$2.073,55 . O valor acima foi transferido para conta judicial à disposição deste Juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e cooperação, procedi à pesquisa eletrônica junto ao RENAJUD. No entanto, a diligência foi infrutífera, tendo em vista que a pesquisa não retornou resultados para o CPF no 182.743.661-15, conforme protocolo anexo. Intime(m)-se o(s) executado(s), pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo impugnação, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, após venham os autos conclusos. Decorrido o prazo do §3o do art. 854, do CPC, sem manifestação do executado venham os autos conclusos para conversão do depósito em penhora. Aguarda-se o cumprimento do mandado de intimação da parte ré/agravada. Diante de tal quadro, a decisão agravada foi substituída pela decisão de ID 70662546 (autos de origem), que determinou o bloqueio de valores em conta-corrente do agravado, via BACENJUD, e pela decisão de ID 70806812 (autos de origem), que realizou pesquisa eletrônica junto ao RENAJUD. Assim, o pedido deduzido no presente agravo de instrumento já foi acolhido nas decisões acima destacadas, razão pela qual falece interesse recursal ao agravante, não lhe sendo mais útil o processamento do presente recurso. Acrescenta-se, ainda, que o pleito relativo à pesquisa ao sistema e-RIDF, declinado no agravo de instrumento, não foi deduzido no Juízo de origem, configurando inovação recursal e, desta feita, não pode ser objeto de análise pelo colegiado, sob pena de inovação recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora